Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
2. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, como no caso dos autos, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 salários-mínimos, consoante a linha adotada pelo STJ (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015.
3. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional aos danos experimentados pela autora/apelante.
4. Apelação conhecida e provida.